Tribunal: CARF
Processo: 10580.729530/2017-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.729530/2017-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.009 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de abril de 2020
Recorrente
ALDA BRITTO DA MOTTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
IRPF. DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. NECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais.
Afasta-se a glosa das despesas médicas que o contribuinte comprova ter
cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, mediante apresentação
dos comprovantes de realização dos dispêndios, em conformidade com a
legislação de regência.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material.
Admite-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são
titulares os contribuintes, quando em confronto com a ação do Estado, ainda
que apresentada a destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas,
desde que elas reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.729530/2017-60
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.009 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.729530/2017-60

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, de exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
2014, exercício de 2015, no valor de R$ 18.345,72, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de dependentes, no valor de R$ 2.156,52, e da dedução
indevida de despesas médicas, no valor de R$ 30.264,04, conforme se depreende da notificação
de lançamento constante dos autos, importando na apuração do imposto suplementar no valor de
R$ 8.915,65 (fls. 51/56).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 15-44.221, proferido pela 3a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Salvador - DRJ/SDR (fls. 62/64):
Trata-se de impugnação à notificação de lançamento de fls. 51/56, relativa ao Imposto
de Renda Pessoa Física – IRPF, correspondente ao ano-calendário de 2014, para
exigência de imposto suplementar no valor de R$8.915,65, acrescido de multa de ofício
no percentual de 75% (setenta e cinco por cento) e juros de mora.
Conforme a descrição dos fatos a autoridade fiscal apurou:
- dedução indevida com dependentes, no valor de R$2.156,52, por falta de
comprovação da relação de dependência de Marcelo José Britto da Motta (não fez prova
de tutela ou curatela);
- dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$30.264,04, referentes a
pagamentos efetuados às pessoas físicas e jurídicas constantes na listagem de fl. 53.
Foram glosadas as despesas pagas à Sul América Companhia de Seguro Saúde e a Jairo
Gerbase, por se tratarem de despesas com o dependente glosado. Os demais valores
foram glosados por falta de comprovação.
Na impugnação de fls. 4/8 a contribuinte contesta a notificação de lançamento, alegando
que:
- o dependente Marcelo José Britto da Motta é seu filho, incapacitado para o trabalho,
conforme provas apresentadas ao Fisco (fls. 9/21), não sendo exigido pela legislação de
regência a comprovação de tutela ou curatela do contribuinte que tenha filho maior
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho. Apresentou: a) relatório clínico do
Dr. Jairo da Silva Gerbase, datado de 14/07/2017, atestando que Marcelo José Britto da
Motta é portador de transtorno mental crônico incapacitante há aproximadamente 31
anos, que o incapacita permanentemente para o exercício da vida civil em todos os seus
aspectos; b) receitas dos medicamentos então em uso; c) relatório clínico do Dr. J. R. C.
Caribé de Araújo Pinho, datado de 01/10/2003, que atesta que o filho da contribuinte era
incapacitado para o exercício pleno da vida civil; d) cópias de excerto do procedimento
administrativo em que a Junta Médica Oficial da Universidade Federal da Bahia
reconheceu que Marcelo José Britto da Motta era portador de enfermidade psiquiátrica
que causa invalidez, tendo ele desde 2004 sido incluído como dependente da
contribuinte junto àquela Universidade, da qual obtém a sua principal fonte de renda;
- as despesas médicas glosadas são dela própria e de seu filho, e apresenta para todas
elas os documentos comprobatórios com os requisitos exigidos pela legislação tributária
(fls. 23/36).

Acórdão de Primeira Instância
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.009 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.729530/2017-60

Ao apreciar o feito, a DRJ/SDR, por unanimidade de votos, julgou parcialmente
procedente a impugnação, somente para manter parcialmente as despesas médicas, no valor de
R$ 1.050,00, ajustando o imposto suplementar para R$ 288,75, mais os acréscimos legais.

Recurso Voluntário
Cientificada da decisão, em 17/04/2018 (fls. 67), a contribuinte, em 16/05/2018,
interpôs recurso voluntário (fls. 71/74), trazendo os seguintes argumentos, a seguir brevemente
sintetizados:
II.1 – PRELIMINAR
Requer a juntada de documento novo, datada de 25/04/2018: relatório médico-
odontológico da Dra. Bernadete Pinheiro Pinho, na qual discriminados todos os serviços
prestados pela profissional no ano de 2014.
Pugna-se, pois, pela aceitação da juntada do relatório médico-odontológico em anexo.
II.2 – MÉRITO
Os recibos apresentados encontram-se devidamente comprovados com todos os
requisitos previstos na legislação, nos termos do art. 8o, § 2o, inciso III, da Lei no
9.250/95.
Sem embargo de as despesas glosadas terem sido comprovadas nos termos da lei, a
recorrente solicitou da odontóloga prestadora dos serviços, a confecção de relatório
médico-odontológico, na qual discriminados todos os serviços prestados pela
profissional no ano de 2014, cuja juntada foi requerida na preliminar acima.
Portanto, dúvidas não há que a recorrente comprovou devidamente as despesas
declaradas no valor de R$ 1.050,00, devendo ser reformada a decisão recorrida no
particular.
Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal. Instrui a peça recursal com o
documento de fls. 75.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações preliminares, a bem da verdade complementam e se confundem com
as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.009 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.729530/2017-60

Mérito
Da glosa remanescente sobre as despesas médicas declaradas:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/SDR, que manteve
parcialmente a glosa das despesas médicas, em relação à cirurgiã dentista Bernadete Pinheiro
Pinho – CRO-BA 1492, no valor de R$ 1.050,00, por falta de especificação dos serviços
prestados, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do todo processado,
com especial destaque para o documento ora trazido lastreando as razões recursais, no sentido do
acatamento da despesa remanescente declarada na DAA/2015.
Visando suprir o ônus que lhe competia, diante do vício apontado na decisão
recorrida, a Recorrente instruiu os autos com o relatório descritivo fornecido pela aludida
odontóloga (fls. 75).
Pois bem. Entendo que a pretensão recursal merece prosperar.
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pela
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo do documento ora apresentado em relação aos
fundamentos motivadores da glosa subsistente traçada na decisão recorrida (fls. 64):
No que tange a glosa das despesas médicas, a contribuinte comprova as despesas
referentes ao seu dependente e as despesas próprias, exceto aquelas declaradas como
pagas a Bernadete Pinheiro Pinho, porque os recibos apresentados (fls. 30/32) não
indicam qual o serviço prestado.
Vale salientar, que não são exigidos a comprovação dos dispêndios, mas tão
somente informações sobre o tratamento odontológico realizado.
Pois bem. A Recorrente desincumbiu do ônus que lhe competia. O relatório
descritivo fornecido pela profissional (fls. 75) aliado aos recibos anteriormente apresentados (fls.
30/32), trazem a indicação detalhada dos serviços/tratamento odontológico realizado e todos os
demais requisitos exigidos pela legislação de regência (art. 80, § 1o, III do RIR/99), além de não
deixarem dúvidas que os pagamentos foram realizados, restando assim sanado o vício apontado
na decisão recorrida, razão pela qual afasto a glosa sobre a despesa remanescente declarada.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos
do voto em epígrafe, para restabelecer a dedução da despesa odontológica glosada, paga à
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.009 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.729530/2017-60

cirurgiã dentista Bernadete Pinheiro Pinho – CRO-BA 1492, no valor de R$ 1.050,00, na base de
cálculo do imposto de renda no ano-calendário 2014, exercício 2015.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital